Tribunal: TCU
Processo: 033.633/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1687/2022-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame apresentado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em face do item 9.2 do Acórdão 2794/2021-TCU-Plenário , proferido em relatório de auditoria, com determinação à entidade para "que, no prazo de 180 dias, divulgue, em formatos abertos, não proprietários, como planilhas e textos, informações relativas a bolsas e auxílios, seus produtos, seus resultados, suas prestações de contas e suas avaliações, sem prejuízo dos direitos de propriedade intelectual, com vistas ao atendimento ao disposto no art. 48, inciso IV, do Decreto 9.283/2018, combinado com o art. 7o, § 3o, inciso II, do Decreto 7.724/2012". Considerando que o presente recurso foi conhecido, com suspensão dos efeitos do dispositivo objetado, haja vista o atendimento dos requisitos de admissibilidade, em especial a tempestividade, uma vez que o CNPq teve ciência da deliberação em 30/11/2021 e interpôs o apelo em 15/12/2021, cumprindo o prazo regimental de quinze dias; Considerando que, nas palavras do recorrente, "o CNPq não questiona as medidas que devem ser tomadas", mas, "diante do prazo exíguo de 180 dias para que (...) altere sistemas, fluxos de normas e processos, alocação de pessoal (que se encontra em diminuição ante a ausência de concurso público há mais de 10 anos) e aperfeiçoamento nos processos de trabalho, o presente pedido de reexame objetiva estender o prazo (...) inicialmente concedido pelo TCU para um interregno condizente com a possibilidade real de atendimento da determinação"; Considerando que a Serur propõe o provimento do recurso, de modo a se "prorrogar o prazo para atendimento definitivo da determinação até 31/7/2023", conforme solicitado pelo recorrente, por entender "razoável" o argumento de que "o CNPq precisa tratar e ajustar os dados antigos e adaptá-los às novas plataformas e linguagens tecnológicas"; Considerando que são compreensíveis as dificuldades listadas pelo CNPq, que o inserem num ambiente de diversos obstáculos administrativos impeditivos da solução do problema a curto prazo; Considerando que o recorrente não opõe resistência ao conteúdo da determinação feita pelo TCU, mas apenas pede mais tempo para sua implementação, já antecipando os esforços que deverão ser empreendidos; Considerando que, não obstante acolhida na forma de recurso, a matéria equivale essencialmente a um "pedido de prorrogação de prazo fixado pelo Tribunal", passível de julgamento por relação quando há concordância com a unidade técnica, a teor do art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 48 c/c o art. 33 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 285 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; b) prorrogar até 31/7/2023 o prazo para atendimento definitivo do item 9.2 do Acórdão 2794/2021-TCU-Plenário ; c) dar ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 033.633/2020-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Recorrente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (33.654.831/0033-13). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.7. Representação legal: Leopoldo Gomes Muraro (OAB/DF 14.000) e Antonio Edgard Galvao Soares Pinto (OAB/DF 12.650). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.